Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPEDIÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. VALOR. VIGÊNCIA. DATA DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir qual o valor do salário-mínimo cabível para a expedição da RPV, se o da época da expedição do precatório cancelado ou se o vigente no momento da expedição da RPV.
2. Em resposta à Consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, formulada para esclarecimento da correta aplicação do § 3o do artigo 47 da Resolução no 303/2019, com a alteração promovida pela Resolução no 438/2021, o Conselho Nacional de Justiça deliberou que quando o teto for fixado em salários mínimos, o valor a ser adotado deve ser aquele do salário mínimo vigente na data da expedição da RPV. Precedente desta Corte.
3. Deu-se provimento ao recurso para determinar a aplicação do valor do salário-mínimo vigente à época da expedição do requisitório.